Tribunal: TJDFT
Processo: 0814109-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME DE MERA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIENTE CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que o condenou como incurso no artigo 150, § 1o do Código Penal, a pena de 6 meses de detenção, em regime semiaberto, por ter no dia 24/10/2024, por volta de 18h50, no residencial Sports Club, localizado no Guará, de forma livre e com vontade consciente, permanecido na garagem do Condomínio, contra a vontade dos proprietários. Em seu recurso, a parte recorrente postula sua absolvição ante a ausência de prova contundente do dolo.
II. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.
III. A conduta de, com vontade livre e consciente, entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, é fato típico de mera conduta, consumando-se ao adentrar no domicílio alheio, independentemente de seu animus. Ressalte-se que a inviolabilidade de domicílio é um direito assegurado ao cidadão pela Carta Magna, que confere proteção contra intromissão de terceiros e até do Estado. O dispositivo tutela a liberdade privada do indivíduo, bem como seu sossego e tranquilidade.
IV. Na espécie, o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelo depoimento da vítima (Síndico) corroborado pelas testemunhas. Ademais, o crime consuma-se tão logo o agente entre na casa ou ali permaneça. No caso, o réu ainda estava na garagem do Condomínio quando os policiais chegaram para atenderem ao chamado de violação de domicílio. Em que pese a declaração do acusado de que tinha o interesse apenas de beber água, o réu mexeu em bicicletas que se encontravam armazenadas no estacionamento e fugiu ao ser abordado pelos vigilantes.
V. Acrescente-se que o motivo do delito se mostra reprovável, haja vista que a invasão ao domicílio alheio ocorreu na posse de substâncias entorpecentes, e em horário destinado ao descanso. Portanto, restaram comprovadas a autoria e materialidade do delito, ressaltando-se que houve prisão em flagrante. Nesse prisma, o contexto probatório comprova os fatos denunciados, restando patente que o réu entrou no lote da vítima sem autorização e lá permaneceu, também sem consentimento, praticando, desta forma, o delito de invasão de domicílio.
VI. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida.
VII. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.